Tribunal: TJMT
Processo: 1041310-51.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041310-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO ISRAEL DA SILVA - CPF: 102.874.182-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO VEÍCULO DO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELO AUTOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Pedro Israel da Silva
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e negou-lhe provimento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que
é inequívoco o prejuízo proveniente da inclusão de gravame de alienação fiduciária, mormente porque teve a propriedade de seu veículo expropriada de forma fraudulenta.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 140903168, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consta na decisão embargada:

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples existência de gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos da vida cotidiana.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA
. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO PELA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

2. Desse modo,
ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples existência de gravame não enseja, por si só, dano moral indenizável
.

3. A alteração da conclusão do acórdão de origem pela não comprovação de dano concreto somente poderá ser revisto mediante reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso especial Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.764.373/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (grifei)

No caso, em que pesem as alegações do embargante,
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pelo autor
,
eis que inexiste comprovação no sentido de que o autor tenha sido
impedido de negociar o bem em decorrência do registro indevido do gravame
.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE
. GRAVAME INDEVIDO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO E DA TENTATIVA FRUSTRADA DE ALIENAÇÃO DO BEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0011244-09.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 04.04.2022) (grifei)

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022